Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OPTOMETRISTA. NÍVEL SUPERIOR. ADPF 131. LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. A respeito do vício de omissão, o acórdão se manifestou sobre o tópico. O acórdão adotou a linha argumentativa do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 131, que declarou a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34.
5. A modulação dos efeitos da decisão permitiu que optometristas de nível superior estão excluídos das vedações inseridas nos decretos, sob pena de violação ao exercício da liberdade profissional. Em que pese o art. 5o, XIII da Constituição Federal autorize a criação de exigências e limitações da profissão, a ausência de regulamentação não impede o exercício por parte desses profissionais (norma de eficácia contida).
6. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A fundamentação apresentada (constatação de optometristas com nível superior de formação) autoriza a conclusão do julgado (provimento do agravo de instrumento para autorizar o exercício profissional).
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. Os questionamentos do embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. A lei processual não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.